Tribunal: TJES
Processo: 5012907-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012907-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE TELES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
denegou a ordem em habeas corpus
, sustentando omissão quanto à análise de dois pontos: (i) o alegado excesso de prazo na formação da culpa, provocado pela demora na nomeação de defensor a corréu; e (ii) a ausência de
fumus comissi delicti,
em razão da desistência do Ministério Público de ouvir as testemunhas de acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição

por não ter se manifestado especificamente sobre os pontos levantados pela defesa, ou se o embargante busca apenas
a rediscussão do mérito já decidido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.
4. A análise dos autos demonstra que o embargante pretende, em verdade,
reapreciar fundamentos já examinados
pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma
clara e suficiente
as questões relevantes, fundamentando a decisão na complexidade do feito e na gravidade concreta dos atos imputados, afastando o alegado excesso de prazo e a ausência de fumus comissi delicti.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses deduzidas pelas partes, desde que exponha de maneira coerente os motivos de sua convicção, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
:
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” (STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.992.288/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06/08/2024, DJe 08/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A ausência de acolhimento de tese defensiva não configura omissão, quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.992.288/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06/08/2024, DJe 08/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

HABEAS CORPUS

Nº
5012907
-
49
.20
2
5
.8.08.00
0
0

EMBARGANTE:

PAULO HENRIQUE TELES DOS SANTOS

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

PAULO HENRIQUE TELES DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
16476837
, que, em síntese,
denegou a ordem impetrada.

Aduz
o
embargante, que
o v. acórdão ocorreu em omissão, eis que não teria analisado pontos essenciais acerca do excesso de prazo (provocado pela demora de nomeação de Defensor a um dos réus) e da ausência de
fumus comissi delicti
(devido à desistência, pelo MP, de oitiva das testemunhas de acusação).

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da
decisão vergastada no
habeas corpus,
demonstra
ndo

a
saciedade a existência de elementos indicativos da complexidade da causa e da gravidade concreta dos atos imputados, inexistindo, mesmo em nível de prequestionamento, qualquer reparo a ser feito.

Conquanto a combativa defesa afirme existir omissão no v. Acórdão, constato que o embargante pretende, objetivamente, a reapreciação das questões levantadas no
writ
,

o que não é cabível nos aclaratórios.

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.